Tribunal: TJMT
Processo: 1035991-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035991-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENAN DIAS DE CARVALHO - CPF: 159.397.137-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), DIRCE PEREIRA DE PINHO - CPF: 304.664.581-34 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - CPF: 101.308.727-50 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - CPF: 160.206.097-58 (ADVOGADO), LUISA LOPES VERAS DE OLIVEIRA - CPF: 192.191.777-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinara a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária. O recorrente alegou nulidade da decisão monocrática por suposto cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a desnecessidade de intimação pessoal da parte devedora, afirmando haver ciência inequívoca das datas dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, por suposta ofensa ao contraditório; (ii) definir se é válida a realização de leilão extrajudicial sem a intimação pessoal do devedor fiduciante, diante da alegada ciência inequívoca das datas do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente recursos contrários à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme autoriza o art. 932, IV, do CPC, hipótese verificada nos autos, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa, especialmente diante da possibilidade de retratação e posterior apreciação colegiada (art. 1.021, § 2º, do CPC).

A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais, sendo insuficiente a mera publicação de edital ou presunções de ciência.

A ciência inequívoca da parte devedora, apta a suprir a intimação pessoal, deve ser provada de forma cabal, o que não ocorreu no caso concreto, pois não houve comprovação documental idônea, apenas alegações genéricas de conhecimento do edital.

A averbação da consolidação da propriedade e o ajuizamento de ação visando à suspensão do leilão não substituem a formalidade da intimação pessoal, nem demonstram, por si sós, ciência tempestiva e efetiva.

Em juízo de cognição sumária, prevalece o risco de dano irreparável à parte devedora, que pode perder o imóvel, justificando a manutenção da suspensão do leilão, sem prejuízo ao crédito ou à garantia fiduciária do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O relator pode julgar monocraticamente recurso contrário à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sem ofensa ao contraditório, desde que assegurada a possibilidade de reapreciação colegiada.

A validade do leilão extrajudicial de imóvel exige a intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas designadas, salvo prova inequívoca de ciência efetiva, a ser produzida nos autos.

A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor impõe a suspensão do leilão para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV; 1.021, § 2º; Lei nº 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1970116/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1035991-66.2025.8.11.0000
.

BANCO C6 S.A. X DIRCE PEREIRA DE PINHO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
BANCO C6 S.A.
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
DIRCE PEREIRA DE PINHO,
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

Para tanto, o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932, IV, do CPC, alegando que o julgamento singular foi realizado fora das hipóteses legalmente previstas, o que teria resultado em cerceamento de defesa e supressão da garantia fundamental do contraditório pleno.

No mérito, sustenta que a agravada teve ciência inequívoca das datas dos leilões extrajudiciais, o que supriria a necessidade de intimação pessoal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal. Argumenta que o ajuizamento da ação originária antes da realização dos leilões demonstra que a agravada tinha pleno conhecimento de sua realização.

Alega, ainda, que há periculum in mora inverso, pois a suspensão do leilão impede o recebimento do crédito que lhe é devido, afetando sua liquidez e solidez financeira.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da decisão monocrática, não assiste razão ao agravante.

O art. 932, IV, do CPC, autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas designadas para os leilões extrajudiciais, citando expressamente precedentes daquela Corte Superior.

Ademais, o art. 1.021, § 2º, do CPC prevê a possibilidade de retratação pelo relator, bem como a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, caso não haja reconsideração, o que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou supressão da garantia do contraditório pleno.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão monocrática suscitada pela parte agravante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida não comporta reparo.

Como bem destacado na decisão recorrida, para a validade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, é imprescindível a comprovação documental do efetivo cumprimento de todas as etapas previstas na legislação, especialmente no que tange à intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas dos leilões.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas designadas para os leilões extrajudiciais, sendo insuficiente a mera publicação de edital, conforme se verifica nos precedentes citados na decisão agravada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital.
1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

É certo que o STJ reconhece exceção a essa regra quando demonstrada a ciência inequívoca da parte por outros meios. Contudo, no caso em apreço, o agravante não trouxe aos autos prova inequívoca de que tenha promovido a intimação pessoal da agravada acerca das datas dos leilões, limitando-se a afirmar que a devedora teve acesso ao edital.

O simples fato de a agravada ter ajuizado ação visando à suspensão dos leilões não é suficiente para comprovar que houve ciência inequívoca em tempo hábil para o exercício pleno de seus direitos, especialmente considerando que a ciência pode ter ocorrido por meios informais ou tardios, que não substituem a formalidade legal exigida para garantir a ampla defesa do devedor fiduciante.

Ademais, a mera averbação na matrícula do imóvel atestando a consolidação da propriedade não é suficiente para comprovar o regular cumprimento de todas as formalidades legais, sendo necessária a apresentação do processo administrativo completo que demonstre o efetivo esgotamento das tentativas de intimação pessoal antes da utilização da via editalícia.

Quanto ao alegado periculum in mora inverso, vale destacar que o risco de dano é consideravelmente maior para a agravada, que poderá perder definitivamente seu imóvel caso o leilão seja realizado, do que para o agravante, que apenas terá que aguardar o julgamento do mérito da ação principal para se for o caso, retomar o procedimento expropriatório.

Ressalte-se que a suspensão do leilão não implica em perda do direito de crédito do agravante, tampouco da garantia fiduciária, mas apenas posterga a alienação do bem até que se verifique a regularidade do procedimento adotado.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova inequívoca do cumprimento de todas as formalidades legais para a realização do leilão extrajudicial, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026